Tribunal: TJDFT
Processo: 0708229-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PROVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLURALIDADE DE PENHORA. NÃO EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O arresto demanda a existência de prova literal de dívida líquida e certa.
1.1. De modo efetivo, a tutela cautelar de arresto, prevista no art. 300 e 301 do CPC, exige que seja demonstrado que o devedor não dispõe de patrimônio suficiente para efetivar a obrigação pecuniária, ou, ao menos, sua situação de insolvência, e que se encontra dilapidando seu patrimônio, a fim de frustrar a execução da dívida.
2. In casu, a mera penhora, feita por terceiros, sobre os bens da devedora ou a declaração de hipossuficiência nos autos, não comprova eventual insolvência desta, ou pretensão de dilapidação de seu patrimônio, a fim de obstar a quitação de dívidas pré-existentes.
3. Tratando-se de honorários advocatícios, não obstante possuir natureza alimentar, apenas se equipara a crédito trabalhista para o reconhecimento da preferência no concurso de credores em procedimento de falência.
3.1. Portanto, em nada influencia na ordem de preferência de penhora, conforme gozam os créditos trabalhistas, em detrimento dos demais credores preferenciais.
4. No que se refere aos honorários recursais, conforme art. 85, § 11 do CPC, apenas é cabível a sua majoração, ante aos honorários advocatícios pré-fixados no juízo de origem.
4.1 Com efeito, diante da falta de fixação dos honorários pelo juízo de origem, é incabível a fixação dos honorários recursais à parte sucumbente.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.